Tribunal: TJDFT
Processo: 0001226-77.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA DIAS. OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ART. 246, § 1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige o abandono da causa após transcorridos mais de trinta dias sem as diligências que cabiam ao autor/exequente.
2. A extinção do processo, nesses casos, exige a intimação pessoal da parte autora/exequente, bem como do seu advogado, via diário de justiça eletrônico, para que movimentem o processo, com a advertência de que a inércia ensejará a extinção.
3. A intimação pessoal do autor/exequente pode ser eletrônica, conforme disciplina o art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, para dar efetividade ao art. 246, § 1o, do CPC, que obriga as empresas públicas e privadas se cadastrarem nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para recebimento de citações e intimações.
4. Apelação não provida. Unânime.